Tribunal: STF
Processo: RE 1566052
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DO PROCESSO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI N. 10.755/2003. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. APLICABILIDADE DO ART. 106 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RETROATIVIDADE. LEI N. 11.371/2006. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil.



    II – O momento processual oportuno para a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral é nas razões do recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental. Incide, no caso, o óbice da preclusão consumativa.



    III – Para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis n. 10.755/2003 e 11.371/2006; e Código Tributário Nacional), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta.



    IV – Agravo ao qual se nega provimento.